Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANIFESTADA DESISTÊNCIA ANTERIOR AO ATO CONCILIATÓRIO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pleito de homologação de desistência anterior ao ato conciliatório é hábil a justificar o não comparecimento na sessão conciliatória.
2. Homologação do pedido de desistência que merece acolhimento.
3. Sentença anulada.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013306-61.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SCHELMA APARECIDA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 011.096.631-70 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANIFESTADA DESISTÊNCIA ANTERIOR AO ATO CONCILIATÓRIO.
ERROR IN JUDICANDO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O pleito de homologação de desistência anterior ao ato conciliatório é hábil a justificar o não comparecimento na sessão conciliatória.

2.

Homologação do pedido de desistência que merece acolhimento.

3.

Sentença anulada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo teor extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do autor à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela homologação da desistência e afastamento da contumácia e suas penalidades.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013306-61.2022.8.11.0003

Polo Ativo

SCHELMA APARECIDA RIBEIRO BEZERRA

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se o pleito de homologação de desistência é apto a afastar a sentença proferida em razão da ausência à audiência.

Pois bem. A parte recorrente ajuizou a presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu à sessão conciliatória designada para o dia 01/12/2022, às 16h00min, conforme termo de audiência (Id. 186094227).

No ato, a parte promovida requereu a aplicação da contumácia e extinção do feito.

A parte recorrente, na mesma data, precisamente às 15h41min, apresentou manifestação e pugnou pela homologação da desistência.

Convém salientar que o pedido de desistência pode ser formulado até o momento do ato conciliatório e,
in casu,
se deu em momentos antes, merecendo ser afastada a contumácia e homologado o pedido de desistência formulado.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR –AUSÊNCIA JUSTIFICADA – SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte promovente apresenta pedido de desistência antes da audiência de conciliação, anula-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela contumácia, devendo o pedido de desistência ser homologado.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(N.U 1000284-63.2020.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA JUNTADO AOS AUTOS ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Recorrente somente não compareceu à Sessão Conciliatória, em razão do pedido de desistência da ação outrora formulado no ID 92009477.

2. Destarte, restando comprovado nos autos, o desinteresse do Autor em prosseguir com a presente ação, sendo inclusive, tal informação acostada aos autos antecipadamente, não há se falar em extinção do processo por contumácia.

3. Homologação do pedido de desistência é medida impositiva.

4. Sentença desconstituída.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002527-89.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Homologação do pedido de desistência que merece acolhimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de contumácia, excluindo a condenação ao pagamento de custas processuais e,
HOMOLOGO
o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII c/c artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023